Tribunal: STJ
Processo: 0849228-59.2022.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036876 - PB(2025/0336442-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GISLAYNE KAREN NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: AYRTON DE OLIVEIRA LEAL FERNANDES - PE035293
EMBARGADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
3. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os
art. 1.022
embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 31aa3256-04f3-48ce-85f4-7ca9c0a8462a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036876 - PB(2025/0336442-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GISLAYNE KAREN NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: AYRTON DE OLIVEIRA LEAL FERNANDES - PE035293
EMBARGADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
3. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os
art. 1.022
embargos de declaração.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por GISLAYNE KAREN

NOGUEIRA DA SILVA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos

termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
reparação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: (i)
(ii) ausência de prequestionamento.
Súmula 7/STJ;
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido

Documento eletrônico VDA56126853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:34
Código de Controle do Documento: 461b2e6f-8359-4c65-94b5-d36d1cf94c45

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma ter
impugnado todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Na
hipótese: (i)
e inaplicabilidade da

Súmula 282/STF
Súmula 7/STJ.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para afastar
os óbices das Súmulas
e
bem como conhecer do recurso especial e
7/STJ
282/STF,
determinar o custeio integral do tratamento da
fora da
segurada/embargante,
rede credenciada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. Da ausência de impugnação do óbice da Súmula 7/STJ
2. De fato, verifica-se que a agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que
Súmula 7/STJ
pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do
revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.441.269/RS,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

II. Da falta de impugnação do óbice da Súmula 282/STF
3. Cumpre anotar que, a parte agravante não demonstrou que o
argumento relativo à interpretação do artigo de lei federal indicado no apelo
especial teria sido efetivamente analisado e debatido no acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.101.466/SP,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.
4. Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante, resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios
ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados
na decisão embargada.
5. Portanto, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno
para manter a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial
Documento eletrônico VDA56126853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:34
Código de Controle do Documento: 461b2e6f-8359-4c65-94b5-d36d1cf94c45

6. Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura deste grau
de jurisdição superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto,
que se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada
no recurso especial.
7. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
8. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
9. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
10. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56126853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:34
Código de Controle do Documento: 461b2e6f-8359-4c65-94b5-d36d1cf94c45

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.036.876 / PB
Número Registro: 2025/0336442-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08492285920228152001 8492285920228152001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GISLAYNE KAREN NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: AYRTON DE OLIVEIRA LEAL FERNANDES - PE035293
AGRAVADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : CLÓVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS NETO - PE028219
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GISLAYNE KAREN NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: AYRTON DE OLIVEIRA LEAL FERNANDES - PE035293
EMBARGADO : UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
Documento eletrônico VDA57077178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: d37bb055-a88f-4f10-bb7f-929d8b7eee38

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: d37bb055-a88f-4f10-bb7f-929d8b7eee38